Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO (FRAUDE ELETRÔNICA). ART. 171, § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MEIO ELETRÔNICO COMO CANAL DE PUBLICIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 1o E AO 4o FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS FATOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DECOTE DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato qualificada pela fraude eletrônica), por 9 (nove) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa no padrão unitário mínimo legal, além do valor mínimo de reparação de danos de R$ 25.380,00 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as condutas imputadas preenchem o tipo do art. 171, § 2o-A, do Código Penal ou se impõe a desclassificação para o estelionato simples do caput, por via de emendatio libelli; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de prova da autoria, com fundamento no art. 386, V c/c art. 155 do Código de Processo Penal; (iii) a possibilidade de absolvição por ausência de dolo específico e antecedente, com a tese de que os fatos constituiriam mero inadimplemento contratual, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; (iv) a redução da fração de aumento da continuidade delitiva; (v) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (vii) danos materiais.
III. Razões de decidir:
3. O tipo do art. 171, § 2o-A, do Código Penal exige que a fraude seja cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima por meio eletrônico — redes sociais, contatos telefônicos ou meio fraudulento análogo —, não se satisfazendo com o mero uso incidental de canal digital em etapa preparatória da negociação. Quando o meio eletrônico funciona apenas como veículo de publicidade para atração das vítimas, e o induzimento em erro se consuma integralmente no ambiente presencial, a conduta não preenche a forma qualificada, impondo-se a desclassificação para o estelionato simples do caput do art. 171 do Código Penal por via de emendatio libelli (art. 383 do CPP c/c art. 617 do CPP).
4. A absolvição é medida impositiva quando as vítimas não comparecem a juízo para depor e a prova oral produzida na fase judicial não faz qualquer referência aos fatos a elas relacionados, restando apenas as declarações prestadas na delegacia e os registros de ocorrência policial, sem qualquer prova documental, cautelar ou irrepetível. Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem respaldo em prova judicial contraditória, não atingem o standard probatório necessário à superação da presunção de inocência.
5. A condenação é mantida quanto aos fatos em que as vítimas foram ouvidas na delegacia em pelo menos duas oportunidades e confirmaram seus relatos em juízo, mantendo versões coerentes e coesas. A convergência dos relatos, descrevendo de forma independente o mesmo modus operandi (atração por anúncios em redes sociais, atendimento em estabelecimento com aparência de legalidade, exigência de pagamento antecipado ou captação de veículo mediante promessa de repasse não cumprida), evidencia a reiteração deliberada de um esquema fraudulento e confirma o dolo antecedente dos acusados.
6. Reconhecida a continuidade delitiva em relação a 7 (sete) crimes de estelionato simples, a pena-base é fixada no mínimo legal do caput do art. 171 do Código Penal, qual seja: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incide a fração de 2/3 (dois terços) - fração própria à prática de sete ou mais crimes em continuidade -, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa no padrão unitário mínimo legal.
7. A pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, a ausência de reincidência e as circunstâncias judiciais favoráveis impõem o regime inicial aberto e autorizam a substituição por duas penas restritivas de direitos.
8. A condenação por danos materiais exige prova material do valor do dano e que a questão não esteja em debate na esfera cível. Impõe-se o decote das condenações à indenização por dano material cujo montante decorre unicamente da palavra da vítima e daquelas que já são objeto de ação cível.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.